Tribunal: STF
Processo: ARE 1388722
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INSTITUTO-GERAL DE PERÍCIAS. REVOGAÇÃO.



    1. A nova ordem constitucional estabelecida com a EC nº 103/19 restringiu o direito à aposentadoria especial. No caso dos servidores que exercem atividades de risco, previu-a tão somente aos servidores ocupantes dos cargos de agente penitenciário, agente socioeducativo e policial.



    2. A regra transitória do art. 4º, §§9º e 10 da EC nº 103/19 previu a aplicação das regras até então vigentes, ainda que incompatíveis com ela, até que o ente federado promova "alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social".



    3. No caso do Estado, as LC nº 15.453/20 estabeleceu as hipóteses de aposentadoria especial previstas no § 4º-B da CF, enquanto a LC nº 15.429/19 as estabeleceu para as aposentadorias especiais do § 4º-C do art. 40.



    4. A superveniência da regulamentação estadual sobre a aposentadoria especial prevista nos §§ 4º-B e 4º-C revoga a previsão da aposentadoria especial aos integrantes do Instituto-Geral de Perícias (LC nº 14.639/14), por 'regular inteiramente a matéria de que trata a lei anterior' (art. 2º, § 1º, da LINDB), dentro das hipóteses permitidas pela nova ordem constitucional vigente.



    APELAÇÃO DESPROVIDA."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 4º, alínea “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, alínea “c”, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Aqui reside essencialmente a controvérsia posta. A parte impetrante defende que, uma vez que a LC nº 15.453/20 nada referiu acerca dos integrantes do IGP (no caso, a impetrante é perita criminal do instituto), nem revogou expressamente a LC nº 14.639/14, razão pela qual vigente a norma que lhe beneficia com a aposentadoria especial.



    Contudo, não verifico ilegalidade na negativa da aposentadoria especial.



    Em que pese inexista disposição específica revogadora da LC nº 14.639/14, não há mais espaço, na nova ordem constitucional vigente a partir da EC nº 103/19, para a concessão da aposentadoria especial aos integrantes do IGP, como já visto.



    E verifica-se que a regra transitória dos §§ 9º e 10º do art. 4º da referida emenda, ao preservar a aplicação das leis anteriores, mesmo incompatíveis com a nova ordem, 'enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social', esgotou-se justamente com a edição da legislação estadual que regulou a aposentadoria especial prevista tanto no § 4º-B quanto no § 4º-C da Constituição Federal.



    Ou seja, no caso do § 4º-B, a LC nº 15.453/20 estabelece os requisitos e a forma de cálculo dos proventos; no caso do § 4º-C, a nova redação do art. 28, §§ 1º e 2º, da LC nº 15.142/18 remete às 'condições e os requisitos estabelecidos para o Regime Geral de Previdência Social, naquilo em que não conflitarem com as regras específicas aplicáveis ao RPPS/RS'.



    Vê-se, portanto, que a despeito da inexistência de revogação específica na legislação contemporânea, é caso da revogação prevista no art. 2º, §1º, da LINDB (Decreto-Lei nº 4.657/42):



    § 1 o A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. (grifei)



    Se o legislador constitucional derivado excluiu a possibilidade de regulamentação de aposentadoria especial aos servidores não mais contemplados nos §§ 4º-A, 4º-B e 4º-C, por certo a legislação posterior, editada no âmbito estadual, não mais faria menção à categoria dos servidores do IGP.



    Verifica-se, portanto, que a regulamentação normativa atual contempla a inteireza da matéria tratada pela legislação anterior, dentro das hipóteses permitidas pela nova ordem constitucional."



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior.” (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente